Tribunal: STF
Processo: ARE 1467990
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 1.255, DE 2018. OFENSA AOS ARTS. 169, § 1º, DA CRFB E ART. 113 DO ADCT. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF NA ADI Nº 6.080/RR. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado:



    “APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA POR LEI Nº 1.255. ALEGADA PERDA DE OBJETO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 4, p. 7).



    2. Foi declarada a perda de objeto dos embargos de declaração opostos por Anderson Alberto Otaviano e outros em razão da correção, de ofício, de erro material contido no acórdão:



    “Considerando que erro material pode ser corrigido a qualquer momento, por ser matéria de ordem pública (art. 494 CPC), e, prezando pela agilidade processual, chamo o feito à ordem para corrigir o equívoco constante no acórdão do EP 37, fl. 06.



    Para tanto, onde se lê:



    ‘Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado’.



    Leia-se:



    ‘Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado’.



    Diante disso, evitando maiores delongas com a inclusão deste recurso em pauta de julgamento, reconheço e corrijo o suscitado erro material de ofício e, por consequência, declaro a perda de objeto destes embargos declaratórios”. (e-doc. 6).



    3. Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Roraima não foram conhecidos em razão de serem intempestivos (e-doc. 8).



    4. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas als. “a” e “d” do permissivo constitucional, o recorrente alega violados os arts. 2º e 169, § 1º, da Constituição da República e 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.080/RR.



    4.1. Pede “o recebimento e processamento do presente recurso extraordinário, para que seja conhecido e provido, com a consequente reforma do acórdão, no sentido de rever a decisão que concedeu aumento aos servidores do IACTI” (e-doc. 9, p. 16).



    5. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que “as questões relativas aos preceitos da legislação federal e jurisprudencial não foram debatidas nem tratadas expressamente no acórdão recorrido. Portanto, desde já, requer o acolhimento da preliminar alegada com o não conhecimento do recurso interposto” (e-doc. 10, p. 4).



    5.1. Salienta que “os referidos pagamentos estavam previstos na Lei Orçamentária Anual - LOA e também previsto na LDO” (e-doc. 10, p. 4).



    5.2. Pede “o acolhimento das preliminares arguidas com o não conhecimento do recurso interposto. Alternativamente, caso as preliminares não sejam acolhidas, requer que o recurso extraordinário seja improvido por falta de amparo legal, devendo ser repelida a pretensão do recorrente” (e-doc. 10, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Cumpre afastar o argumento da parte agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “(...) O reajuste salarial concedido aos paradigmas indicados, na sentença a quo, foi a concretização do direito dos servidores públicos da IACT/RR nos termos da Lei nº 1.255/2018.



    E a reestruturação remuneratória da Lei nº 1255/2018 foi prevista na Lei Orçamentária Anual - LOA aprovada para o corrente ano (...).



    Da análise da Lei nº 1255/2018 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.080, proposta pelo Governador do Estado de Roraima, com pedido de liminar ao STF, indagando a compatibilidade com a Constituição Federal por versar sobre o aumento na remuneração de servidores da FEMARH/RR e IACT/RR. Nessa oportunidade, o Ministro Marco Aurélio de Mello, votou por negar seguimento ao pedido do Estado (...).



    Assim, não foi o Poder Judiciário que determinou ao Poder Executivo a apresentação de tal lei que visasse a promover o reajuste da remuneração dos apelados.



    Estando os pedidos dos apelados amparados pela legislação de regência e com supedâneo na compreensão assente pelo Supremo Tribunal Federal, bem como havendo comprovação dos direitos autorais (CPC: art. 373, I), resta inevitável a procedência dos pedidos exordiais.” (e-doc. 4, p. 4-6).



    8. No julgamento da ADI nº 6.080/RR, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal da Lei estadual nº 1.255, de 2018, do Estado de Roraima:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 1.255, DE 2018, DE RORAIMA. ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE RORAIMA (FEMARH/RR) E DO INSTITUTO DE AMPARO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA (IACTI/RR). AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE ESTUDO DO IMPACTO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO AUMENTO CONFERIDO PELA NORMA IMPUGNADA. OFENSA AOS ARTS. 169, § 1º, DA CRFB, E 113 DO ADCT. PROCEDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.



    1. A controvérsia constitucional deduzida na presente ação direta de inconstitucionalidade consiste em saber se é constitucional lei estadual que promova acréscimo remuneratório de servidores efetivos da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (FEMARH) e do Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação (IACTI), sem a correspondente e prévia dotação orçamentária ou a apresentação no curso do processo legislativo de estimativa de impacto financeiro e orçamentário referente à despesa pública criada. 



    2. Preliminar. Conversão da apreciação cautelar em julgamento definitivo de mérito. Considerando: (i) o alto grau de instrução do feito, (ii) a existência de jurisprudência acerca de matéria similar, (iii) os imperativos de economia processual e (iv) a inutilidade de novas providências instrutórias no estágio em que o processo se encontra, a ação direta de inconstitucionalidade está pronta para julgamento definitivo. 



    3. Preliminar. Conhecimento da ação. Por ocasião do julgamento do agravo regimental interposto nesta ação, o Plenário da Corte, por maioria, acompanhou o voto-vogal do eminente Ministro Alexandre de Moraes para concluir ser ‘possível o exame da constitucionalidade em sede concentrada de atos normativos estaduais que concederam vantagens remuneratórias a categorias de servidores públicos em descompasso com a atividade financeira e orçamentária do ente, com fundamento no parâmetro constante do art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, e do art. 113 do ADCT (EC 95/2016).’ 



    4. Mérito. Art. 169, § 1º, inc. I, da Constituição da República. As provas documentais carreadas aos autos atestam a inexistência de prévia dotação orçamentária para a concessão do incremento remuneratório. A Chefia do Poder Executivo estadual não apresentou estudos nesse sentido, bem como contrariou os pronunciamentos técnicos da Advocacia Pública e da Secretaria de Planejamento. A Assembleia Legislativa do Estado limitou-se a fazer alegações genéricas no sentido de que a LRF restara observada na espécie. 



    5. Mérito. Art. 113 do ADCT. A despeito de a regra do art. 113 do ADCT ter sido incluída na Constituição pela EC nº 95, de 2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal da União, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que essa norma aplica-se a todos os entes federados, à luz de métodos de interpretação literal, teleológico e sistemático. Ficou comprovado nos autos que o objeto impugnado não foi instruído com estudos do seu impacto financeiro e orçamentário. Precedentes. 



    6. Modulação de efeitos. Em respeito aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, conjuntamente ao fato de a norma atacada já ter produzido efeitos por quase um lustro possibilitando a percepção de verbas de natureza alimentar por servidores públicos, torna-se imperativa a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999. 



    7. Ação direta de inconstitucionalidade integralmente conhecida e, no mérito, julgada procedente, com efeitos ex nunc, a partir da data da publicação da ata do presente julgamento.” (Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 10/01/2023).



    9. Nesse sentido, cito trechos do voto por mim proferido, a respeito do entendimento então prolatado pelo Excelso Pretório:



    “(...) Na verdade, das provas documentais postas nos autos (e-docs. 3 e 4) extraio que a Chefia do Poder Executivo contrariou os posicionamentos técnicos da Advocacia Pública e da Secretaria de Planejamento desse ente estadual, os quais expressamente informaram a insuficiência de dotação orçamentária para atender o incremento remuneratório. Já no relatório do Projeto de Lei nº 171, de 2017, lido pelo deputado estadual Soldado Sampaio, somente existem alegações genéricas sobre o cumprimento das regras fiscais aplicáveis ao caso.



    (...)



    Com efeito, considerando a conclusão adotada no julgamento do agravo regimental no sentido da assumir como parâmetros de controle abstrato da legislação hostilizado os arts. 169, § 1º, inc. I, da parte dogmática, e 113 do ADCT, ambos da Constituição da República, a meu sentir, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade do ato inquinado.



    No que se refere à alegada violação do art. 169, § 1º, inc. I, da Constituição da República, tem-se como caso-líder no repertório jurisprudencial o Tema nº 864 do ementário da Repercussão Geral já citado pelo e. Ministro Alexandre de Moraes no agravo regimental supracitado, cujo paradigma é o RE nº 905.357-RG/RR, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 29/11/2019, p. 18/12/2019, assim ementado: (...)



    No esforço de aplicar essa orientação jurisprudencial no caso dos autos, depreendo do Processo Administrativo nº 067/2019 subjacente ao advento do objeto impugnado que o Despacho nº 004/2018/ASSESSORIA/GAB/PGE/RR e o Parecer nº 223/2017/COORDENADORIA DE PESSOAL/PGE/RR carreados aos autos atestam o descumprimento do dispositivo constitucional em comento. (...)



    Em relação ao art. 113 do ADCT, também entendo configurada a existência de vício de inconstitucionalidade. De pronto, constato que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 113 do ADCT a todos os entes federados. Ilustrativamente, em caso referente à unidade federada roraimense, na ADI nº 6.303/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 18/03/2022, Sua Excelência, aprovou-se a seguinte tese de julgamento: ‘é inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT’. Eis o teor da ementa desse julgado: (...)



    Dessa forma, cotejando-se o ato vergastado e as normas utilizadas como parâmetro de controle, não restam dúvidas de que a Lei estadual nº 1.255, de 2018, de Roraima, padece de vício formal de inconstitucionalidade. Afinal, há evidente discrepância ao texto constitucional, quando o objeto impugnado aumentou a remuneração dos servidores efetivos da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima (FEMARH/RR) e do Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima (IACTI/RR), sem que tenha havido a edição de legislação específica com prévia dotação orçamentária e o estudo do impacto financeiro e econômico.



    (...)



    Diante do exposto, conheço integralmente da presente ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, julgo-a procedente a fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 1.255, de 2018, de Roraima, com efeitos ex nunc, a contar da data da publicação da ata do presente julgamento.” (grifos nossos).



    10. A ata de julgamento da ADI nº 6.080/RR, foi publicada em 07/12/2022.



    11. Desse modo, é bem de ver que o acórdão recorrido ao concluir que “a reestruturação remuneratória da Lei nº 1.255/2018 foi prevista na Lei Orçamentária Anual - LOA aprovada para o corrente ano” (e-doc. 4, p. 4), contraria frontalmente o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na aludida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.080/RR.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente o recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, nos termos do julgamento da ADI nº 6.080/RR, julgar improcedente a implementação salarial decorrente da Lei estadual nº 1.255, de 2018, a contar de 07/12/2022, data da publicação da ata do julgamento da mencionada ADI. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator